Tribunal: TJMT
Processo: 1040521-34.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040521-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AUGUSTINHO VIEIRA DA SILVA - ME - CNPJ: 22.038.649/0001-34 (APELADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – REGIME POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO – INSURGÊNCIA ESTATAL QUANTO AO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – PROCEDÊNCIA –
REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADO JÁ AFASTADO DE OFÍCIO QUANDO DO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA CONTRIBUINTE NO REGIME DE APURAÇÃO NORMAL DO ICMS

– PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO PARA O REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1 – Conquanto pacífico o recolhimento da ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada e por operação, descabe a alteração do referido regime quando demonstrado que ele já fora afastado de ofício quando da mudança voluntária do contribuinte para o regime de apuração normal.

2 – Necessária a comprovação de que o contribuinte tenha preenchido os requisitos necessários para obtenção do regime especial de recolhimento mensal do ICMS.

3 – Não havendo provas de que o contribuinte tenha satisfeito o cumprimento dos requisitos para alteração do regime de recolhimento, descabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de mandado de segurança impetrado pela empresa
Augustinho Vieira da Silva – ME
, concedeu a ordem vindicada, excluindo a impetrante do recolhimento de ICMS pelo regime de estimativa simplificada e estimativa por operação, determinando seu enquadramento ao Regime de Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 132 do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e Portaria 144/2006, ou de acordo com as normas atualmente vigentes.

Inconformado, o Estado apelante submete a matéria a esta Corte de Justiça, aduzindo que a empresa apelada, desde
01.01.2018
, já se encontrava enquadrada no regime de apuração normal e que não preenche os requisitos para a inclusão no regime de recolhimento mensal.

Assinala que, ao contrário do que restou concluído na sentença, à empresa seria correto o seu enquadramento no regime de apuração normal, com recolhimento a cada operação ou prestação, e não o regime excepcional mensal, a que só fazem jus as empresas que tenham preenchidos os requisitos legais para tanto.

Pontua que “
não se insurge quanto ao afastamento do Regime de Estimativa e consequente enquadramento da impetrante no Regime Normal de apuração do ICMS, até mesmo porque o regime de estimativa simplificado, previsto pelo art. 30, V, da Lei no 7.098/98 foi extinto APÓS 31/12/2019
” (id. 87781950, p. 10).

Nesse sentido, realça que se insurge apenas quanto ao benefício que fora concedido à empresa ao ter sido enquadrada no regime especial de recolhimento mensal, uma vez que não comprovado o atendimento das condições dispostas nos §§ 2o e 3o do art. 132 do RICMS/2014.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, com vistas a reformar o
decisum
combatido, denegando a segurança postulada.

A despeito de intimada a empresa apelada em 23.04.2021 (id. 87781952), não foram acostadas contrarrazões.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora
Naume Denise Nunes Rocha Müller
, opinou pelo desprovimento do apelo (id. 88489965).

Esse é o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

A hipótese dos autos contempla, como já dito, sentença que concedeu a segurança almejada pela empresa
Augustinho Vieira da Silva – ME
, excluindo-a do recolhimento do ICMS pelo regime de estimativa simplificada e estimativa por operação, enquadrando-a no regime de apuração mensal.

Extrai-se que a apelada impetrou mandado de segurança, em que informou que é empresa regularmente sediada neste Estado e tem por objeto social o transporte rodoviário de carga, exceto de produtos perigosos e mudança, intermunicipal, interestadual e internacional, de modo que se encontra sujeita ao recolhimento do ICMS, conforme artigo 155, inciso II da CF.

Não obstante, afirmou que está recolhendo o tributo de ICMS por meio do Regime de Estimativa Simplificado, previsto no artigo 157 e seguintes do RICMS/MT, incorrendo o Fisco Estadual em ilegalidade ao enquadrá-la no referido regime de recolhimento, exigindo de ofício a alíquota integral, cuja postura caracteriza ofensa a diversos princípios constitucionais.

Ao julgar procedente o pedido veiculado na ação mandamental, o magistrado sentenciante reconheceu a ilegalidade do recolhimento do tributo de ICMS da empresa apelada pelo Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação e determinou seu enquadramento no Regime de Apuração Normal e recolhimento mensal, nos moldes art. 131 e 132, inciso IV do Regulamento de ICMS - RICMS/MT e artigo 4o da Portaria 144/2006.

Nas suas razões, o Estado defende que o juízo
a quo
incorreu em equívoco especificamente no enquadramento, uma vez que a empresa já se encontrava encaixada no regime de apuração normal desde 01.01.2018, não havendo, pois, falar em alteração do regime para o de apuração mensal.

Razão assiste ao apelante.

A ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de apuração do ICMS por estimativa, seja ele simplificado ou de operação não é novidade no campo da jurisprudência deste Tribunal, havendo entendimento pacífico, senão vejamos:

“
REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO - SENTENÇA RATIFICADA. 1 –
Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada e por operação, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar
. 2 – Considerando que o crédito tributário foi constituído em razão do não recolhimento do ICMS Estimativa Simplificada fato que se subsume aos entendimentos retro mencionados, entendo que o direito líquido e certo da Impetrante resta demonstrado.
”

(N.U 1010832-13.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021). (grifou-se)

Ocorre, todavia, que este não é o caso dos autos.

Constata-se do
Cadastro de Contribuintes
da empresa impetrante, o documento anexado ao
id. 87780966
, que ela, de fato, estava enquadrada no regime de estimativa simplificado desde
30.03.2015
, situação que persistiu até
01.01.2018
, quando, porém, referido regime foi afastado de ofício, com seu enquadramento no regime de apuração normal do ICMS.

Não bastasse, do documento constante do
id. 87780982, p. 3-5
, verifica-se o seguinte: “
A inscrição estadual do interessado teve homologada Mudança de Regime de Tributação de Estimativa Simplificada para Apuração Normal (desde 01/01/2018), conforme solicitado pelo mesmo, via e-process 5230305/2017
, de acordo com as disposições do artigo 165 do Regulamento do ICMS
.” (grifou-se)

Em que pese a sentença combatida tenha reconhecido a ilegalidade do recolhimento do ICMS pelo regime de estimativa simplificada, de se ver que o próprio documento trazido pela empresa, qual seja, o extrato do Cadastro de Contribuintes, revela que ela não mais está enquadrada no regime de estimativa, desde
01.01.2018
, ou seja, antes mesmo da impetração do
mandamus
–
23.11.2018
.

Nesse particular, de se ver que o próprio pedido de suspensão da cobrança do ICMS por regime de estimativa perde fundamento, na medida em que não haveria efeito jurídico para a empresa que não estava mais enquadrada no referido regime.

Quanto ao pretendido enquadramento da empresa no regime de apuração mensal, para além do fato daquela não se encontrar mais no regime por estimativa, e sim no regime normal, da análise da ação mandamental, não há notícias de que a impetrante comprovou o cumprimento dos requisitos exigidos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 132 do RICMS/MT/14, de maneira que é vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade.

A propósito, em ementa paradigmática ao presente recurso, este Sodalício já enfrentou a impossibilidade do judiciário adentrar no mérito administrativo relativamente ao enquadramento de empresa no regime de recolhimento do ICMS:

“
REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
–
IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIARIO ADENTRAR NO MERITO ADMINISTRATIVO
– SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Os parágrafos 2o e 3o do artigo 132 do RICMS/MT/14, dispõem requisitos necessários que o contribuinte necessita cumprir que para obtenção de regime especial de recolhimento mensal do imposto. 2 -
No presente caso, da análise da ação mandamental, não há notícias de que a Impetrante comprovou cumprir os requisitos retro mencionados, principalmente quanto o inciso II e IV, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade
.
”

(
TJMT
10388117620188110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/12/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021). (grifou-se)

Assim, ao meu entendimento, a empresa impetrante não poderia ser enquadrada no regime especial de apuração do ICMS. Primeiro, porque não cabe ao Judiciário referido papel. Segundo, porquanto ela não comprovou fazer jus ao recolhimento mensal do ICMS, devendo permanecer no regime de apuração normal do ICMS, com fulcro no artigo 131 do RICMS/MT e não no especial, previsto no artigo 132 do referido regulamento.

Forte nesses fundamentos, em dissonância com o parecer ministerial,
conheço
e
dou provimento

ao presente recurso, reformando a sentença, para denegar a segurança almejada pela impetrante.

Intime-se.

Transitado em julgado, arquive-se.

Às providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021